Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-91.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica – Mandado de Segurança – Segurança concedida para determinar o religamento da energia elétrica no imóvel do impetrante – Apelo da impetrada – O art. 22 do CDC enquadra expressamente as concessionárias de serviço público, como é o caso da ré, à égide das normas consumeristas. Outrossim, o C. STJ já firmou entendimento no sentido da aplicação do CDC aos serviços

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica – Mandado de Segurança – Segurança concedida para determinar o religamento da energia elétrica no imóvel do impetrante – Apelo da impetrada – O art. 22 do CDC enquadra expressamente as concessionárias de serviço público, como é o caso da ré, à égide das normas consumeristas. Outrossim, o C. STJ já firmou entendimento no sentido da aplicação do CDC aos serviços de interesse geral, como é o caso do fornecimento de energia elétrica. Destarte, a discussão armada pela impetrada/apelante, é inócua. Como asseverado na r. sentença apelada, o Termo de Ocorrência de Irregularidade não comprova, de forma séria e concludente, a alegada fraude. Isso porque não foi realizada prova pericial a respeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em outras palavras, a realização de perícia, era de rigor, para que o expert, com base em vistoria realizada no medidor, estabelecesse relação de causa e efeito entre o que apurasse, com a prova documental apresentada, inclusive pela apelada. Logo, afigura-se patente a infração ao direito de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, bem como do direito ao contraditório e ampla defesa, preconizados pela Constituição Federal. Ônus de provar a fraude não é do impetrante-consumidor, mas, sim, da impetrada. Destarte, com razão o Juízo a quo ao conceder a segurança para determinar a religação da energia elétrica no imóvel. Recurso improvido.